Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740531-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RE 9 COMUNICACAO LTDA, REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE, TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE DESPACHO Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora